Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702348-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Miguel Braz de Siqueira contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declinou a competência em favor do Juízo competente da Comarca de Luziânia-GO (ID no 14076284, págs. 2-4). Preparo (ID no 14076279 – 14076282). Confira-se excerto da decisão agravada: “Cuida-se de ação de indenização, movida por MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que teria por objeto, em suma, valores devidos a título de PASEP, que, em razão de ato imputado à instituição bancária demandada, teria o autor deixado de auferir. Em sua qualificação, expõe o autor ser domiciliado no Município de LUZIÂNIA/GO, local no qual também seria situada a agência bancária junto à qual instituída a conta em que promovidos os depósitos e saques, dos quais teriam origem o decréscimo patrimonial, que se pretende recompor nesta sede. Não há qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial. Com efeito, diante do preconiza o art. 75, §1o, do Código Civil, as disposições insertas no microssistema normativo instituído pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, bem assim aquelas previstas pelo Código de Processo Civil, no que se refere à competência para o exame de demandas fulcradas em litígios advindos de relações obrigacionais, inclusive de natureza consumerista, devem ser aplicadas em necessário diálogo das fontes. Impõe-se, assim, em definição da competência jurisdicional, que se leve em consideração o domicílio do demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o aludido art. 75, §1o, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos, para os atos neles respectivamente praticados. Nesse contexto, o demandante, domiciliado em LUZIÂNIA/GO, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Comarca, sendo-lhe facultado, outrossim, optar pelo manejo da demanda no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), ato subjacente à pretensão veiculada, locais que coincidiriam, na hipótese vertente. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual se autoriza ao juízo que decline de sua competência para o processamento do feito, por ato de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, afastando, em recentes precedentes, a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que se verifica que a ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do consumidor, nem do réu, tampouco o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação [...] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na mesma linha, vem observando a jurisprudência fixada pelo STJ, Corte constitucionalmente incumbida de uniformizar a jurisprudência nacional, para coibir as situações de escolha aleatória, pelo patrono da parte, a fim de evitar a ofensa ao Juiz Natural: [...] Assim, tendo em vista que o autor, que se qualifica como consumidor, segundo reconhece, seria domiciliado e exerceria a sua atividade profissional em LUZIÂNIA/GO, sendo o estabelecimento da pessoa jurídica ré, no qual teria sido praticado o ato subjacente à postulação, situado no mesmo local, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento do feito. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Luziânia/GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante apresentou considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões declinatórias da competência. Argumenta que pelo fato de a relação entre as partes ser de consumo, o art. 101, I do CDC, flexibiliza a escolha do foro competente, razão pela qual o agravante teria o direito de ajuizar a demanda em Brasília, onde também funciona a sede do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o foro de jurisdição adequado para a demanda originária é a Circunscrição Judiciária de Brasília. É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O Banco do Brasil possui sucursais bem estruturadas em todo o território nacional. Conforme ponderado na decisão recorrida, inexiste fundamento jurídico para se escolher a Justiça do Distrito Federal como competente para tratar de todas as demandas envolvendo o tema objeto da pretensão do agravante. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 4/2/2020, às 15h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como único parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de pouco mais de dois milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do Processo Judicial Eletrônico. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas como não custa quase nada, pois nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a quase sessenta quilômetros de distância, sem, sequer, comunicar a OAB-DF. De uma forma hábil, está-se buscando, aleatoriamente, escolher o Juiz, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível. No caso, como o agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de sucursal na localidade, para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro o prejuízo apontado pelo agravante em seu recurso. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. O conceito de competência territorial está totalmente superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território desapareceu, foi liquefeita. Mas é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro